Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: IVANI FRANCISCA DE MORAIS D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora